Tribunal: TJDFT
Processo: 0734143-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0734143-02.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: JENNIFER KEROLAYNE DE SOUSA SANCHES PEREIRA, SSB ALIMENTOS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Qualidade Alimentos Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 159995032 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pela parte agravante em desfavor de Jennifer Kerolayne de Sousa Sanches Pereira, processo n. 0701072-81.2020.8.07.0010, indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome da agravada por meio da ferramenta Sniper, nos seguintes termos: (...) Quando ao pedido de pesquisa junto ao SNIPER O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, constitui de ferramenta de busca patrimonial ainda sem regulamentação, o que inviabiliza o seu uso de forma indiscriminada, uma vez que constitui medida excepcional. Mencionado Sistema apresenta-se como pesquisa extraordinária em relação a devedores que pareçam ostentar elevado padrão de renda, mas se esquivem de realizar os pagamentos. Na atualidade, são investigados vínculos societários com empresas; embarcações e aeronaves (bens de valores elevadíssimos e pouco comuns); conferência de contracheque ou contrato no Portão da Transparência Federal (sistema de livre acesso ao cidadão); relação de Processos Judiciais do devedor (o que pode ser verificado pelo credor nos sites dos Tribunais). Percebe-se que os sistemas consultados são de livre acesso aos credores, sem necessidade de requisição judicial. Deve-se observar, ainda, que foram deferidas nos autos as pesquisas em diversos sistemas, de modo que, se houvesse patrimônio rastreável, este teria aparecido nas buscas já realizadas. Neste mesmo sentido vêm entendendo este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. BASES DE DADOS INTEGRADAS. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. ÔNUS DO CREDOR DILIGENCIAR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER - é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o referido sistema destaca os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. 2. Embora o SNIPER já tenha sido disponibilizado pelo CNJ para uso dos Tribunais, tal ferramenta ainda está em fase de implementação, sendo que este e. Tribunal de Justiça ainda não a regulamentou, o que inviabiliza, por ora, sua utilização no processo em curso. 3. Por se tratar de medida que demanda a quebra de sigilo do devedor, o acionamento do SNIPER não pode ser feito de forma indiscriminada, mas a partir de decisão devidamente fundamentada em justificativa autorizadora da medida excepcional, pois, mais que bens, a ferramenta em questão destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, por outro lado, o resguardo das informações obtidas. 4. Considerando que o SNIPER se utiliza de diversas bases de dados na busca de patrimônio penhorável dos executados e que as inúmeras diligências já realizadas nos autos, mediante consultas aos demais sistemas conveniados ao Juízo, se mostraram infrutíferas aos fins executórios, revela-se desnecessária a medida requerida pelo Agravante, já que, caso o devedor possuísse patrimônio rastreável, certamente teria sido localizado nas pesquisas já realizadas. 5. A tarefa de diligenciar no intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor, o qual não pode, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir, de forma reiterada e injustificada, tal ônus ao Poder Judiciário. 6. Seja porque ainda em fase incipiente de implementação, seja porque desnecessária a utilização do SNIPER diante da viabilidade de outras diligências a cargo do credor, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de busca de bens e valores por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654873, 07358893620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REQUERIMENTO DE CONSULTA AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. FASE DE IMPLANTAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. O sistema SNIPER busca facilitar a localizar bens e ativos a partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, destacando os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual, permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais. 1.1 Ocorre que, o referido sistema se encontra em fase de implantação e seu banco de dados ainda não está completo, consoante informações constante no site do CNJ, que aponta que os dados ainda estão processo de integração. 2. Muito embora a parte credora recorrente defenda o esgotamento das diligências em busca de bens do devedor, reputo que não há evidência de que o agravante tenha exaurido as providências ao seu alcance. 2.1 Não tendo o agravante envidado esforços para localizar bens penhoráveis, permanecendo inerte em tal mister, inviável a reforma da decisão agravada para impor ao Juízo, ônus que incumbe à parte. 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido (Acórdão 1655242, 07358539120228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo por não haver situação de excepcionalidade. Nem haver demonstração de que o requerido tenha padrão de renda elevado, e que esteja a esconder bens vultosos (aeronaves, embarcações, cotas de empresas), não se encontram presentes os requisitos para o deferimento do SNIPER. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de pesquisa patrimonial no referido sistema SNIPER. grifos no original Na origem, a parte agravante opôs embargos de declaração (Id 161545162 do processo de referência), os quais foram rejeitados (Id 165902827 do processo de referência). Em razões recursais (Id 50255254), alega que “conforme divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça, recentemente foi implementada nova ferramenta denominada SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), a qual permite que o juiz a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas.” Nesse sentido, pontua que “o princípio da cooperação que rege o nosso sistema processual, e está insculpido no art. 6o do CPC/2015, determina que todos os sujeitos do processo devem cooperar para um resultado célere do processo. Ademais o Sniper destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), informando inclusive se há empresas novas em seu nome. 18. Ademais, sabe-se que a consulta ao SNIPER além de obter informações de bens do devedor nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, e demais órgãos, conforme relatado por este Juízo, ele permite que com um único clique, seja feita o cruzamento de dados de diferentes bases, identificando vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual- no formato de gráficos, o que possibilita ao magistrado do processo de execução identificar fraudes de modo muito mais simples. 19. Por oportuno, visando a cooperação processual e a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, pugna-se pelo deferimento da pesquisa de bens e ativos financeiros dos Executados por meio deste novo sistema, visando a satisfação da dívida reconhecida como certa, líquida e exigível”. Ao final, requer: a. que seja conhecido e processado o presente agravo para que a decisão agravada seja reformada no que se refere ao indeferimento da pesquisa SNIPER b. a intimação do Agravado para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal; c. que todas as publicações referentes ao feito sejam realizadas em nome do advogado MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, OAB/DF 12.330, sob pena de nulidade. Preparo recolhido (Id 50255258 e 50257159). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, c/c 1.019, I, ambos do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora